Tribunal: TJSP
Processo: 1009857-87.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – MARKETING AGRESSIVO – CONSUMIDOR QUE SE ENCONTRAVA EM FÉRIAS – INEXIGIBILIDADE DA MULTA
- Tendo os consumidores recebido a proposta contratual quando estavam gozando de suas férias, ou seja, em momento que não lhes permitia a reflexão para livre adesão ao contrato com cláusulas preestabelecidas, inclusive por meio da utilização de marketing agressivo

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – MARKETING AGRESSIVO – CONSUMIDOR QUE SE ENCONTRAVA EM FÉRIAS – INEXIGIBILIDADE DA MULTA
- Tendo os consumidores recebido a proposta contratual quando estavam gozando de suas férias, ou seja, em momento que não lhes permitia a reflexão para livre adesão ao contrato com cláusulas preestabelecidas, inclusive por meio da utilização de marketing agressivo por parte da apelada e, sendo certo que o contrato versava sobre negócio jurídico pouco usual no cotidiano (aquisição de quota para uso de ímóveis de férias), de rigor concluir que houve prática abusiva vedada à luz do Código de Defesa do Consumidor, de modo a viabilizar a rescisão contratual em fase da efetiva possibilidade dos consumidores de ter compreensão das cláusulas limitativas existentes no instrumento, inclusive sem qualquer ônus (cobrança de multa).
RECURSO IMPROVIDO.